Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NEILA SILVA REUTER, em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que tem 89 anos de idade e apresenta “comorbidades asmática, fez cirurgia do coração de peito aberto, tem 2 stend, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, problemas renais, fraturas no quadril, além de apresentar piora no seu atual quadro de saúde” e encontra-se internada na UPA de São Sebastião/DF desde o dia 19/02/2023, com indicação médica de transferência para UTI. Requereu a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que, com urgência, determine sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva na forma prescrita em relatório médico, “na rede de saúde do Distrito Federal ou em qualquer hospital do Distrito Federal”. A liminar foi deferida, conforme ID 43923599. Informações do Distrito Federal no sentido de que houve anterior cumprimento de decisão liminar, proferida nos autos 0709683-97.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Intimada, a impetrante deixou de se manifestar acerca de possível litispendência (ID 46193339). O Ministério Público requereu a extinção do presente mandamus, tendo em vista a litispendência e o trânsito em julgado na via ordinária. É o relatório. Decido. Compete ao magistrado zelar pela regularidade dos trâmites processuais, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. No caso, o Distrito Federal prestou informações no sentido de que houve anterior cumprimento de decisão liminar proferida nos autos 0709683-97.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em consulta ao sistema de processos judiciais eletrônicos, constatou-se que, na mesma data da impetração do presente mandado de segurança, 21/02/2023, houve também a distribuição da ação ordinária, com identidade de pedido e causa de pedir. E que, em 06/03/2023, foi prolatada a sentença que julgou procedente o pedido, com trânsito em julgado certificado em 29/03/2023 (ID 154049534 -autos n. 0709683-97.2023.8.07.0016). Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público". Confira-se a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (PET no AgRg no AREsp n. 780.955/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016.) Desse modo, certificado o trânsito em julgado na via ordinária e reconhecida a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo na forma do art. 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso IV e V, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV e V, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator